Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E AMEAÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, justificando a concessão das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e visam a resguardar a integridade da mulher em situação de violência doméstica.
4. Para seu deferimento, exige-se demonstração concreta de risco atual ou iminente à vítima, sob pena de indevida restrição de direitos fundamentais do suposto agressor.
5. No caso, a análise da ocorrência policial e dos elementos dos autos não revela indícios suficientes de ameaça real e imediata à ofendida.
6. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima, mas essa presunção não dispensa a necessidade de elementos mínimos que indiquem a situação de perigo para justificar a imposição de medidas restritivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado improcedente.